Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728557-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA., contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO, determinou que o réu/agravante adiantasse os honorários periciais. Em suas razões (ID 49035594), o agravante sustenta que: 1) a inversão do ônus da prova não enseja a inversão do ônus de custeio da prova que foi requerida pela parte adversa; 2) ainda que a demanda se trate de relação de consumo, o que importa em inversão do onus probandi, não deve a agravante arcar com custeio de prova pericial requerida pelo autor; 3) “O instituto da inversão da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor já tem o condão de livrar o consumidor da obrigação de provar os fatos alegados”, desse modo, se o fornecedor não o fizer, os fatos aduzidos na petição inicial já serão tidos como verdadeiro; 4) “se a Lei 1.060/50 isentou o Autor de arcar com as custas processuais, é mais do que razoável que o Estado arque com a realização da perícia judicial”. Requer o efeito suspensivo da decisão que determinou ao agravante o adiantamento dos honorários periciais, já que a perícia foi requerida pelo autor. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão para que o adiantamento dos referidos honorários seja custeado pelo Estado. Preparo comprovado (ID 49035596 e 49035596). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão sobre o adiantamento dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Com relação aos demais pressupostos de admissibilidade, o recurso é tempestivo e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Já o art. 373 do CPC determina que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor. O art. 95 do CPC tem aplicação quando o ônus da prova é da parte que requer a perícia, o que não é o caso. Nas questões relacionadas a fato do serviço, o ônus da prova sobre a ausência de defeito na prestação do serviço é do fornecedor, conforme disposto no § 3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC: "O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." (grifou-se). Cuida-se do que a doutrina e jurisprudência denominam inversão ope legis do ônus da prova. O sistema probatório brasileiro trabalha com a ideia de ônus e não dever jurídico. Significa que a consequência pela inobservância do ônus é de não provar fato que interessa diretamente a parte no processo, o que pode acarretar julgamento favorável a outra parte. No caso, reitere-se, o ônus da prova da inexistência do defeito é do fornecedor que deve assumir as consequências decorrentes de não obter êxito probatório. O agravante é o maior interessado na perícia. Caso opte por não adiantar os honorário periciais, deve arcar, no campo probatório, com ausência de prova do fato (inexistência do defeito). Assim, não há probabilidade do direito do agravante. Assim, o adiantamento dos honorários periciais, a princípio, cabe ao agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator